Tribunal: TJMT
Processo: 0002201-93.2018.8.11.0052
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002201-93.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADRIANA SILVA GOMES - CPF: 053.527.757-12 (APELANTE), RAFAEL ARCENIO DE SOUZA - CPF: 129.352.947-85 (ADVOGADO), JOAO LUIZ DA CONCEICAO SILVA - CPF: 106.326.337-94 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERIK BRENNO SILVA - CPF: 056.117.691-44 (VÍTIMA), SIDNEI DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 731.642.161-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal leve. Furto simples. Prescrição da pretensão punitiva da lesão corporal na modalidade retroativa. Primazia resolução do mérito. Absolvição do furto por insuficiência de provas. recurso provido.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante por lesão corporal leve a 3 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção e furto simples a 1 (um) ano, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade do furto por 2 (duas) restritivas de direitos, visando a extinção de punibilidade da lesão corporal leve pela prescrição, anulação do processo ou rejeição da denúncia. No mérito, a absolvição dos crimes de lesão corporal leve e furto simples.

II. Q
uestão em discussão

Há sete questões: 1) possibilidade de recorrer em liberdade; 2) ocorrência da prescrição da pretensão punitiva referente ao crime de lesão corporal leve; 3) existência de violação ao
“contraditório e à ampla defesa”
; 4) inépcia da denúncia; 5) insuficiência de provas para a condenação pelos crimes de lesão corporal e furto simples; 6) aplicabilidade da isenção de pena prevista no art. 181 do CP; 7) ausência de dolo para lesionar a vítima.

III. R
azões de decidir

Observado o prazo prescricional de 3 (três) anos (CP, art. 109, VI), operou-se, assim, a prescrição na modalidade retroativa da lesão corporal, uma vez que se passaram mais de 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença (CP, art. 110, § 1o), a acarretar a extinção da punibilidade.

Diante da perspectiva de acolhimento da pretensão recursal, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2o c/c CPP, art. 3o), as preliminares não foram analisadas.

As provas utilizadas para atribuir a autoria do furto simples à apelante são insuficientes, visto que a vítima e a testemunha não presenciaram a subtração, não houve flagrante, tampouco diligências policiais para apurar a veracidade da imputação.

A palavra da vítima em crimes patrimoniais deve estar corroborada por outras provas para ensejar a condenação.

Não havendo certeza quanto à autoria, impõe-se absolver a apelante por insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII).

IV. D
ispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e provido para, declarada extinta a punibilidade da apelante pela lesão corporal leve, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, absolver a apelante do furto simples, nos termos do art. 386, VII do CPP.

A ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do crime de lesão corporal leve em sua modalidade retroativa impõe a extinção da punibilidade do agente.

A insuficiência de provas para condenação pelo crime de furto simples requer a absolvição do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, VI; 110, § 1o; 129,
caput
; 155,
caput
; CPP, art. 386, VII; 593, I; 577.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP N.U 0002000-11.2011.8.11.0032, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14.02.2020; STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 13.06.2017; TJMT, AP no 70784/2017, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 25.09.2017.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002201-93.2018.8.11.0052 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RIO BRANCO

APELANTE (S): ADRIANA SILVA GOMES

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ADRIANA SILVA GOMES
c
ontra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos de ação penal (PJe N.U 0002201-93.2018.8.11.0052), que a condenou por lesão corporal leve a 3 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção e furto simples a 1 (um) ano, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade do furto por 2 (duas) restritivas de direitos – arts. 129,
caput
e 155,
caput
, ambos do CP – (ID 215518928).

A apelante suscita: a) a prescrição da pretensão punitiva do crime de lesão corporal leve; b) preliminar de nulidade processual por violação ao
“contraditório e à ampla defesa”
, por ter sido cientificada
“da denúncia meses depois, quando estava em fase inquisitorial”
e
“foi negado o direito de defesa em sede policial, ou de prestar esclarecimentos sobre os fatos, uma vez que estava em cidade que não possui qualquer familiar, e não foi convocada em sede policial”
; c) inépcia da denúncia. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condená-la por furto e lesão corporal; 2)
“a vítima Sidnei era seu companheiro”
, de modo que faria jus à causa de isenção de pena do art. 181, I, do CP; 3) não teve intenção de lesionar a vítima.

Requer o provimento para que seja extinta a punibilidade da lesão corporal leve pela prescrição, anulado o processo ou
“rejeitada a denúncia”
. Subsidiariamente, a absolvição dos crimes de lesão corporal leve e furto simples (ID 215518939).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO BRANCO, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (ID 215518948).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, para acolher a prejudicial de prescrição, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Lesão corporal e furto [art. 129, caput, e art. 155, ambos do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva. 1. Preliminares: 1.1 Alegada ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal – parcial acolhimento - prescrição retroativa verificada em relação ao delito de lesão corporal – constatado o transcurso de lapso temporal superior a 03 [três] anos entre o recebimento da denúncia [27.05.2019] e a data da publicação da sentença [19.05.2023], impõe-se a declaração da extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, pela pena em concreto [artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, § 1o, todos do CP] - 1.2. Sustentada inépcia da inaugural acusatória – insubsistência – denúncia que descreve satisfatoriamente o fato delituoso imputado à recorrente – atendimento aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal – 1.3. Pretendida nulidade da sentença, ao argumento de ausência de fundamentação – impossibilidade – obediência aos requisitos intrínsecos consubstanciados no art. 381 do CPP – 1.4 Negativa do direito de apelar em liberdade – ausência de interesse recursal - sentença condenatória que já estabeleceu que a ré recorresse em liberdade - 2. Mérito: 2.1. Almejada absolvição do crime de furto, ao argumento de ausência de provas – impossibilidade – declarações das vítimas que comprovam a autoria delitiva – 2.2 Pleito de concessão de assistência judiciária gratuita - inviabilidade - pedido que deve ser analisado pelo juízo da execução – Pelo parcial provimento do recurso, tão somente para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao crime de lesão corporal.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 223502166)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita a ocorrência de prescrição em relação ao crime de lesão corporal leve.

Vejamos.

A denúncia fora recebida no dia 27.5.2019 (ID 215522684 – fls. 53).

O Juízo singular condenou a apelante por lesão corporal a 3 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, cuja sentença fora publicada em 19.5.2023 (ID 215518928).

Na hipótese, o prazo prescricional corresponde a 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

Por efeito, a prescrição retroativa efetivou-se, visto que entre o recebimento da denúncia [27.5.2019] até a publicação da sentença [19.5.2023] transcorreram-se mais de 3 (três) anos,
ex vi
do art. 110, § 1o, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade da apelante.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal
.”
(AP N.U 0002000-11.2011.8.11.0032 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 14.2.2020)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de ADRIANA SILVA GOMES do crime de lesão corporal leve por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As preliminares arguidas pela apelante de
“violação ao contraditório e à ampla defesa”
e
“inépcia da denúncia”
não serão analisadas diante da perspectiva de acolhimento da pretensão recursal, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2o c/c CPP, art. 3o).

Reconhecida a extinção da punibilidade referente ao delito de lesão corporal leve (CP, art. 129), delimita-se a pretensão recursal ao crime de furto simples (CP, art. 155,
caput
).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 14 de dezembro de 2017, às 10h00min, em residência particular, localizada na Rua C, no 44, Cohab Nova, Salto do Céu/MT, a denunciada, Adriana Silva Gomes, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos) reais, e agrediu a vítima Erik Breno Silva ao arremessar um aquário na direção do mesmo, causando as lesões descritas no auto de exame de corpo delito às fls. 18/19-v, além de destruir coisas alheias consistentes em 01 (um) ventilador, avaliado em R$ 300,00 (trezentos) reais, 01 (um) tapete, avaliado em R$ 180,00 (cento e oitenta) reais, vasos de decoração, avaliados em R$ 300,00 (trezentos) reais, 01 (um) aquário de peixe, avaliado em R$ 200,00 (duzentos) reais, 01 (um) rack de computador, avaliado em R$ 150, (cento e cinquenta) reais, 01 (uma) estante, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais), 01 (uma) televisão de 21 polegadas, avaliada em R$ 500,00 (quinhentos) reais, e 08 (oito) perfumes, avaliados em R$ 600,00 (seiscentos) reais, perfazendo um prejuízo total de R$ 2430,00 (dois mil quatrocentos e trinta) reais. [...]

Assim agindo, praticou a denunciada Adriana Silva Gomes os delitos previstos no arts. 129 e 155, n/f art. 69, todos do Código Penal, razão pela qual requer que a presente seja recebida, registrada e autuada [...].”
(Emanuel Filartiga Escalante Ribeiro, promotor de Justiça – ID 215522684 – fls. 1/4)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Igualmente, verifico ter ficado satisfatoriamente comprovado que Adriana Silva Gomes praticou o crime do artigo 155 do Código Penal, pois, a vítima Sidnei da Silva Oliveira, nas fases policial e judicial, confirmou que a acusada, na mesma oportunidade em que invadiu sua residência para danificar objetos e lesionar seu filho, subtraiu R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, que seriam para algumas despesas domésticas, entre elas, leite para crianças, incluindo a própria filha da acusada

Ao negar o crime, Adriana afirma que apenas deixou um recado com Erik e foi embora, todavia, os depoimentos das duas vítimas são uníssonos e consistentes em confirmar que ela, não só permaneceu no local, como teve um acesso de fúria e cometeu os crimes imputados a ela.

Conforme bem destacado pelo Ministério Público, o fato de mais de 5 anos após os fatos, Sidnei confirmar os relatos da denúncia, reforçam que ela cometeu o crime.

Não prospera a tese defensiva de crime impossível, sob a alegação de Adriana e Sidnei eram conviventes, pois, ambos, durante a instrução, relataram que na data dos fatos não moravam na mesma residência nem possuíam relação amorosa. Nesse sentido, ressalto que a própria acusada informou que teria ido à residência da vítima para conversar com ela e sua companheira, confirmando que Sidnei vivia um relacionamento com outra mulher.

Ademais, Sidnei, em Juízo, confirmou ter vivido uma pequena relação com Adriana, mas que desistiu romper e pedi-la para deixar sua residência, o que teria desencadeado nos fatos apurados nesta ação, visto que, por não aceitar o fim da relação, a acusada teve uma crise de ciúmes, invadiu a casa da vítima e cometeu os crimes de lesão corporal, contra Erik Brenno, e furto, contra Sidnei.

Por fim, também consigno não ser o caso de reconhecimento do princípio da insignificância quanto ao delito de furto, haja vista que, o valor subtraído, de R$ 500,00 (quinhentos reais), ultrapassa, e muito, o limite de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, que era de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais). [...]

Diante do exposto, a condenação dos termos da denúncia, é medida que se impõe. [...]

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, julgo procedente o pedido contido na denúncia para condenar Adriana Silva Gomes, já qualificada nos autos, às penas previstas para os crimes previstos no artigo 129, caput, e no artigo 155, caput, do Código Penal.

[...]”
(Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, juiz de Direito Substituto – ID 215518928).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Avaliação Indireta (ID 215522684 – fls. 16), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Sidnei da Silva Oliveira, vítima do furto (ID 215522684 – fls. 13/14), Erik Brenno Silva, enteado da vítima (ID 215522684 – fls. 10/11), e a apelante (ID 215522684 – fls. 17/19).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Sidnei da Silva Oliveira, vítima do furto (Mídias - ID 215518920), Erik Brenno Silva, enteado da vítima (Mídias - ID 215518923), e da apelante (Mídias - ID 215518924).

Dito isso, vejamos.

A autoria do furto [R$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro] foi atribuída a ADRIANA SILVA GOMES [apelante] pela vítima Sidnei da Silva Oliveira, depois da apelante ir até sua residência enquanto seu enteado Erik Brenno Silva estava sozinho. Na sequência, a vítima retornou à sua casa e percebeu que
“quando foi verificar hoje, após o fato, o dinheiro havia sumido”
(ID 215522684 – fls. 13/14; Mídias - ID 215518920).

Todavia, não houve prisão em flagrante da apelante na posse do valor subtraído, tampouco diligências policiais para apurar a veracidade da imputação.

Outrossim, o enteado da vítima [Erik Brenno Silva] negou ter presenciado o fato, pois
“no momento estava ainda dentro do banheiro”
(ID 215522684 – fls. 10/11; Mídias - ID 215518923).

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, mas deve estar corroborada por outros elementos de prova, tais como depoimentos policiais e /ou testemunhas.

Com efeito, a responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que, havendo insuficiência de provas acerca do envolvimento da apelante no furto, impõe-se a sua absolvição (STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura- 13.6.2017).

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“É imperiosa a reforma da sentença a fim de propiciar a absolvição do réu da prática do delito de furto [...], se não há nos autos prova suficiente a revelar que tenha subtraído os objetos mencionados na denúncia, de modo que, diante da insuficiência probatória, impera o princípio in dubio pro reo para absolvê-lo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.”
(AP no 70784/2017 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 25.9.2017)

Logo, impõe-se absolver a apelante por insuficiência de provas para condenação.

Com essas considerações, recurso
conhecido
em parte e:

1)
DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE
da apelante pela lesão corporal leve, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa;

2)
PROVIDA
a apelação para absolver a apelante do furto simples, nos termos do art. 386, VII do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024